Tribunal: TJES
Processo: 5001562-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO.
DES
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DE TODOS OS DEMANDADOS. HOMOLOGAÇÃO
COMO
ACORDO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento de extinção do feito em razão de acordo entre as partes e terceiro interessado. A ação de busca e apreensão tem por objeto a apreensão de 30 veículos dados em alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da validade da cessão de crédito, sem a anuência de todos os devedores solidários, e da possibilidade de homologação judicial de acordo entre o credor e um dos demandados, sem a participação dos demais. Discute-se, ainda, a possibilidade de extinção do processo por perda superveniente do objeto na esfera recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, não exige anuência dos demais devedores solidários.

4. O
contrato de cessão de crédito
firmado entre o banco agravante e um dos devedores não configura transação passível de homologação judicial, pois não possui cláusulas que estipulem
o fim do litígio, com distribuição d
os ônus sucumbenciais.

5. A extinção do feito por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do débito e da restituição dos veículos, não pode ser apreciada na esfera recursal, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado em jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cessão de crédito pode ser realizada sem anuência dos demais devedores solidários. 2. A homologação judicial de acordo requer a participação de todas as partes envolvidas no processo
visando por fim ao litígio
. 3. A extinção por perda superveniente do objeto não pode ser reconhecida na esfera recursal se não analisada na instância de origem."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 286; Código de Processo Civil, art. 487, inciso III, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível, nº 024140371790, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 06/07/2021, Publicação: 28/07/2021; TJ-MG, Agravo de Instrumento, nº 10000191066380001, Relator: Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 26/05/2020, Publicação: 03/06/2020.

* Elaborada de acordo com o Ato Normativo Ato Normativo CNJ n.º 0004748-65.2024.2.00.0000, aprovado em 13.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001562-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO.
DES
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DE TODOS OS DEMANDADOS. HOMOLOGAÇÃO
COMO
ACORDO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento de extinção do feito em razão de acordo entre as partes e terceiro interessado. A ação de busca e apreensão tem por objeto a apreensão de 30 veículos dados em alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da validade da cessão de crédito, sem a anuência de todos os devedores solidários, e da possibilidade de homologação judicial de acordo entre o credor e um dos demandados, sem a participação dos demais. Discute-se, ainda, a possibilidade de extinção do processo por perda superveniente do objeto na esfera recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, não exige anuência dos demais devedores solidários.

4. O
contrato de cessão de crédito
firmado entre o banco agravante e um dos devedores não configura transação passível de homologação judicial, pois não possui cláusulas que estipulem
o fim do litígio, com distribuição d
os ônus sucumbenciais.

5. A extinção do feito por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do débito e da restituição dos veículos, não pode ser apreciada na esfera recursal, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado em jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cessão de crédito pode ser realizada sem anuência dos demais devedores solidários. 2. A homologação judicial de acordo requer a participação de todas as partes envolvidas no processo
visando por fim ao litígio
. 3. A extinção por perda superveniente do objeto não pode ser reconhecida na esfera recursal se não analisada na instância de origem."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 286; Código de Processo Civil, art. 487, inciso III, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível, nº 024140371790, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 06/07/2021, Publicação: 28/07/2021; TJ-MG, Agravo de Instrumento, nº 10000191066380001, Relator: Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 26/05/2020, Publicação: 03/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (I
d.
22107295 dos autos de origem – fls. 174/178 – vol. 2), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA. e PATAGONIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
, indeferiu o pleito autoral
quanto
ao reconhecimento da extinção do feito em razão de acordo entre as partes e terceiro interessado.

Em suas razões recursais acostadas ao ID 4305011, o agravante afirma, em síntese, que:

(i)
a dívida das agravadas com o agravante encontra-se integralmente quitada, tendo o banco agravante, inclusive, devolvido à pagadora, FBS TRANSPORTADORA LTDA., os veículos apreendidos nos autos da busca e apreensão de origem;
(ii)
o acordo celebrado entre o banco agravante
e
a garantidora, PATAGONIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA., que resultou na quitação da dívida, impede, ao menos com relação a este credor, o prosseguimento do feito com a busca e apreensão dos demais veículos;
(iii)
o pagamento da integralidade da obrigação aproveita a todos os codevedores e, por fim, que
(iv)
“não faz sentido continuar o trâmite processual em busca dos veículos, sendo que a dívida foi integralmente quitada”.

Requer, assim, inicialmente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, visando a suspensão do processo originário até ulterior decisão de mérito do recurso, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.

Ao final pugna que seja reformada a decisão, com a extinção do feito com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, sem custas remanescentes e honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer que seja extinto o feito em razão da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, em razão da satisfação do crédito, também sem custas remanescentes e honorários sucumbenciais.

O efeito suspensivo foi deferido pela decisão constante no Id. 6678109 em 20/11/2023.

Não houve manifestações das partes dentro do prazo legal, conforme certidão anexada no Id. 8097199.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada em 2011 pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A) em face de YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERAÇAO JUDICIAL e PATAGONIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA, que tem como objeto a busca e apreensão de 30 (trinta) veículos dados em alienação fiduciária no Contrato de Abertura de Crédito nº 10-022949-00.

No decorrer do trâmite processual da ação de busca e apreensão, ajuizada em razão do débito de YARA ALIMENTOS (devedora principal), o banco, ora Agravante, firmou o “contrato particular de cessão dos direitos de crédito do Contrato de Abertura de Crédito nº 10-022949-00” com a garantidora e também demandada PATAGÔNIA TRANSPORTE INTERNACIONAL (interveniente garantidora), o qual também envolvia o terceiro FBS TRANSPORTADORA LTDA.

Em razão de tal contrato, a dívida com o banco agravante foi integralmente quitada, tendo este, então, pugnado pelo julgamento do mérito, com a procedência do pleito autoral, ou, eventualmente, a homologação da transação por sentença ou, ainda, subsidiariamente, a extinção por ausência de interesse de agir, sem condenação das partes aos ônus de sucumbência.

O Juízo
a quo
, todavia, proferiu decisão indeferindo o pleito sob o fundamento de que “
a transação assim realizada entre o autor e terceiro, com a anuência de apenas um dos demandados, não é passível de homologação judicial
”.

Conforme já ressaltado, quando da análise liminar,
a
cessão de crédito é modalidade típica de transmissão obrigacional, na qual uma parte transfere o crédito a um terceiro estranho à relação obrigacional de origem, seja a título gratuito ou oneroso, sem a necessidade de anuência do devedor.

Confira-se o teor do dispositivo legal:

Art. 286, Código Civil. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Quanto ao tema, a doutrina ensina o seguinte:

“
Trata-se de mais uma forma de circulação de obrigações, ao lado da cessão de crédito e da assunção de dívida. Sua peculiaridade reside em
transmitir, por meio de um único negócio, a totalidade de direitos e deveres que compõem a posição contratua
l. Isso significa não apenas transmitir todos os créditos e todas as dívidas – ou, caso o contrato original seja unilateral, só os créditos ou só as dívidas –, mas também os direitos potestativos concernentes à relação contratual, como direitos de resolução, redução, denúncia, desistência etc”.
(Fundamentos do direito civil, vol. 3 – Contratos / Gustavo Tepedino, Carlos Nelson Konder, Paula Greco Bandeira. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021, pg. 213)

Embora o Julgador
a quo
tenha entendido ser necessária a anuência de todos os demandados para a formalização do acordo, verifica-se que, na verdade, não se exige o consentimento dos demais devedores solidários quanto à cessão de crédito realizada. Nesse sentido, segue o julgado abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – PROVA DA DÍVIDA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a cessão de crédito transfere ao cessionário os créditos, direitos e ações oriundas do contrato original, nos termos do art. 286 do Código Civil. 2. “
O Colendo STJ vem relativizando a interpretação do artigo 290 do Código Civil, no sentido de entender pela desnecessidade de notificação do devedor sobre a cessão de crédito. Sendo assim, é dispensável a comprovação da notificação do devedor acerca da cessão de crédito para exercício do direito de cobrança pelo cessionário
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140371790, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).
[...] (TJES,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0007852-10.2018.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos de Consumo, Data: 26/Apr/2023
)

Nada obstante tenha-se constatado que o fundamento apresentado pelo MM. Juiz
a quo
é juridicamente equivocado, ao compreender ser imprescindível a anuência de todos os demandados/devedores, resta induvidoso que agiu acertadamente ao deixar de efetivar a homologação do acordo. Explico.

Primeiramente porque não se trata de uma transação propriamente dita – entabulada no bojo de um processo judicial –, mas, sim, de cessão de crédito, onde fora satisfeito o crédito autoral com a quitação do débito pela empresa F B S TRANSPORTADORA LTDA., motivo pelo qual parcela dos veículos, outrora apreendidos, foram devolvidos.

Além disso, verifica-se que o contrato de cessão de direitos celebrado entre as partes não contém cláusulas que abordem a composição das partes para o encerramento do processo em análise.

Para melhor entendimento, transcrevo as duas únicas cláusulas do contrato que tratam especificamente deste processo (v. fls. 268/274 – vol. 2 dos autos originários):

“
CLÁUSULA QUINTA — SUB-ROGACÃO — Com o integral pagamento do preço acima ajustado, a CEDENTE concorda que a CESSIONÁRIA se subrogue no crédito em face da devedora principal, inclusive, se for o caso, mediante ingresso na recuperação judicial da YARA ALIMENTOS LTDA, Proc. n.º 023047-49.2011.8.08.0024, em trâmite pela Vara de Falência e Concordata da Comarca de Vitória/ES,
bem como ingresse com pedido de substituição no polo ativo da Ação de Busca e Apreensão que promove contra PATAGONIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA, Proc. n.
º
041894-02.2011.8.08.0024, em trâmite pela 6
ª V
ara C
í
v
e
l da Comarca de Vitória/ES, ficando o CREDOR desde logo expressamente eximido de qualquer responsabilidade ou obrigação pela boa ou má liquidação do referido crédito, bem como custas processuais e honorário
s
advocatícios das referidas ações
.”

“
CLÁUSULA NONA — QUITAÇÃO — Com o cumprimento integral do pagamento do preço,
o CREDOR cede e transfere
à
CESSIONÁRIA, os direitos creditórios
do
CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR E OUTRAS AVENÇAS n.
º 1
0-022949-00, e, se compromete devolver
à
CESSIONÁRIA os veículos apreendidos nos Autos da Ação de Busca e Apreensão n
º
041894-02.2011.8.08.0024, em trâmite pela 6
ª V
ara C
í
v
e
l da Comarca de Vitória/ES
.”

Outro ponto que merece destaque é que
n
a cessão de direito litigioso não há necessidade de homologação judicial, e sua validade independe de autorização do magistrado.

Ao contrário, para que o acordo que põe fim ao litígio seja homologado em juízo, é necessário que
o instrumento particular
possua
partes capazes, quitação integral da dívida,
ausência de
cláusulas que contrariem a lei
e,
também,
cláusula que estipula
o ônus sucumbencial.

Vislumbra-se, portanto, que o documento apresentado pelas partes não pode ser analisado como uma composição entre as partes do processo para pôr fim ao litígio.

Em relação ao pedido subsidiário de extinção do feito por perda superveniente do objeto, fundamentado na quitação do débito e na restituição dos veículos apreendidos, entendo que não pode ser reconhecido nessa esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância, pois a questão não foi examinada em primeiro grau.

É
cediço que os temas submetidos ao Órgão Revisor devem ser adequadamente debatidos e tempestivamente levantados nos autos originários, em estrita observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Considerando que a questão da satisfação do crédito não foi analisada na instância de origem, a apreciação por este e. Tribunal configuraria supressão de instância.
A propósito
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. -
Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
- Preliminar acolhida - Recurso não conhecido. (TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Assim
,
inviável
a apreciação por este
e.
Tribunal da
referida
matéria discutida no presente recurso, já que ela não fo
i
objeto de manifestação pelo d. Magistrado
a quo
.

Diante do exposto
,
conheço do recurso
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
ressaltando-se que
o pedido de extinção do feito por perda superveniente do objeto, fundamentado na quitação do débito e na restituição dos veículos apreendidos deve ser analisado em primeiro grau.

Revogo o efeito suspensivo concedido n
o Id. 6678109.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.